Tribunal: TJES
Processo: 5018997-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018997-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: DAMIAO EDUARDO VICENTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJES. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000001-89.2021.8.08.0057, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a aplicação da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ATM), autorizando o levantamento dos valores incontroversos pela parte exequente. A agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que deveriam ser aplicados os critérios de atualização pela Taxa SELIC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente. Em decisão definitiva, o recurso foi conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de especificação expressa na sentença sobre os índices de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada a Taxa SELIC ao cumprimento de sentença referente a obrigação securitária; (ii) determinar se é possível autorizar o levantamento de valores incontroversos antes da apreciação definitiva da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e a orientação normativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelecem que, na ausência de critérios expressos na sentença, devem ser observados os índices oficiais de atualização monetária adotados pelo tribunal local, não sendo cabível a aplicação automática da Taxa SELIC a dívidas civis ou securitárias.

4. A aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis depende de previsão legal ou contratual específica, pois possui natureza remuneratória, e não moratória, sendo incabível sua adoção como índice de correção monetária isolado em execuções cíveis.

5. A Tabela de Atualização Monetária (ATM) do TJES reflete critérios uniformizados e legitimamente adotados para atualização dos débitos judiciais, inclusive nos casos envolvendo contratos de seguro, conforme orientação da Súmula 632 do STJ.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com precedentes jurisprudenciais que afastam a aplicação da SELIC em obrigações securitárias, como se verifica no julgamento do REsp 1943335/RS (STJ) e em acórdão do TJES no processo 0022450-36.2018.8.08.0024.

7. A autorização para levantamento de valores incontroversos não acarreta risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que tais valores foram expressamente reconhecidos como devidos pela própria agravante, e permanecem sob garantia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa SELIC não se aplica automaticamente à atualização de débitos civis ou securitários, devendo ser observados os índices oficiais adotados pelo tribunal local, salvo previsão contratual ou legal específica em sentido contrário.

2. A Tabela de Atualização Monetária do TJES constitui critério legítimo e suficiente para atualização de débitos judiciais, inclusive em obrigações securitárias.

3. É válida a autorização judicial para levantamento de valores incontroversos reconhecidos pela parte devedora, mesmo na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1943335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 0022450-36.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 27.03.2023; Súmula 632 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000001-89.2021.8.08.0057, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a aplicação da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ATM), autorizando o levantamento dos valores incontroversos pela parte exequente.

Em suas razões recursais (ID 11270527), o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a decisão agravada não especificou os índices de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, devendo ser aplicada a Taxa SELIC conforme entendimento do STJ. Sustenta, ainda, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação caso os valores sejam levantados antes da decisão final sobre o mérito do recurso.

Decisão liminar de ID 11889112, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 12395952.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000001-89.2021.8.08.0057, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a aplicação da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (ATM), autorizando o levantamento dos valores incontroversos pela parte exequente.

Em suas razões recursais (ID 11270527), o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a decisão agravada não especificou os índices de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, devendo ser aplicada a Taxa SELIC conforme entendimento do STJ. Sustenta, ainda, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação caso os valores sejam levantados antes da decisão final sobre o mérito do recurso.

Decisão liminar de ID 11889112, oportunidade em que restou indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 12395952.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Trata-se, na origem, de Impugnação ao Pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pela requerida
BANESTES SEGUROS S/A,
através da qual sustenta, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo de origem não especificou os índices de correção monetária e a taxa de juros a incidirem sobre o valor do débito, de sorte que deve ser considerada a aplicação da taxa SELIC no caso em tela.

Por sua vez, a parte autora/Exequente requereu o não acolhimento da impugnação apresentada, além do que informou que os cálculos apresentados pela parte Executada estão incorretos, uma vez que os termos iniciais não são àqueles previstos em contrato.

Ato contínuo, sobreveio a decisão, ora agravada, a qual não acolheru a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a aplicação da SELIC e decidiu que a atualização deve seguir os índices da
Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais (ATM)
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ/ES), com base em normas locais de uniformização dos cálculos.

Na oportunidade, autorizou o levantamento dos valores incontroversos em favor da parte Exequente.

Pois bem.

Em relação à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e com os critérios de atualização fixados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. Conforme entendimento consolidado,
na ausência de especificação expressa na sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, devem ser observados os índices oficiais adotados pelo tribunal de origem
, e não necessariamente a Taxa SELIC, cuja aplicação é restrita às relações tributárias e não se aplica automaticamente às dívidas civis ou securitárias, as quais necessitam previsão legal ou contratual específica.

Para dívidas civis ou securitárias, o Código Civil (art. 406) prevê que os juros moratórios devem seguir a taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, o que tem levado parte da doutrina e jurisprudência a admitir a aplicação da SELIC em determinadas situações. No entanto,
essa aplicação não é automática e deve observar os princípios da autonomia da vontade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Além disso, a decisão de primeiro grau fundamentou-se adequadamente na
Súmula 632 do STJ
, que dispõe que a correção monetária em contratos de seguro deve ser aplicada a partir da celebração do contrato, afastando a aplicação da SELIC como pretendido pela agravante.

In casu
, o decisum vergastado apoiou-se nos seguintes precedentes:

EMENTA:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1 - O autor, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença (fls. 232/234) para a satisfação do crédito, este calculado com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632 do STJ. A seguradora apelada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, porquanto, diante da omissão na decisão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores da condenação, defende a incidência de juros tendo por marco inicial o evento danoso, considerando como índice a taxa SELIC, não havendo que se falar em cumulação com correção monetária. A impugnação fora acolhida e julgado extinto o cumprimento de sentença. 2 - A Apelação deve ser provida, tendo em vista que a pretensão de atualização dos valores com base na taxa SELIC é incabível na hipótese dos autos. A referida taxa não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando para a atualização de débitos judiciais.
In casu, correta a elaboração dos cálculos mediante incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, desde a celebração do contrato até o momento do pagamento do seguro e, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês, conforme artigos 406 do Código Civil e Artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, sendo certo que os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN
(STJ - Resp nº 1943335/RS). 3 – Recurso conhecido e provido. Data: 27/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022450-36.2018.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral,
TJES
).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes. 4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar, porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto, como negar eficácia ao negócio jurídico. 5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula nº 7 do STJ. 6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista também o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de argumento. Súmula nº 284 do STF. 8. De acordo com o art. 778 do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato.Por outro lado, o art. 781 do mesmo diploma legal determina que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. 9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a indenização securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo sofrido em caso de destruição do bem. 10. Assim, nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor. 11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do seguro, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além disso, a seguradora vistoriou o imóvel e o estoque, aquiescendo com as estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir, portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento do sinistro. 12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa.
De qualquer forma,
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC
, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN
. 13. Recurso especial não provido. (
STJ
- REsp: 1943335 RS 2019/0071483-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No que tange ao
periculum in mora
, este também não se verifica, uma vez que a decisão agravada
autorizou apenas o levantamento dos valores incontroversos
, ou seja, montante que a própria agravante reconhece como devido e para o qual já realizou o devido depósito judicial. Assim, não há risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os valores ainda controvertidos permanecem sob discussão e sujeitos à futura decisão judicial.

Desse modo, a liberação dos valores incontroversos em favor da parte exequente
não compromete o resultado útil do processo
, pois trata-se de quantia incontroversa e reconhecida pela própria parte agravante como devida, não havendo qualquer risco de irreversibilidade.

Portanto, inexiste fundamento legal para reforma da decisão agravada, já que encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela legislação vigente e jurisprudência dominante.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANESTES SEGUROS S/A, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar